Tribunal: TJES
Processo: 5000160-79.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-79.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SONIA MARSAL VAZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA RENEGOCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000160-79.2021.8.08.0009

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: SONIA MARSAL VAZ

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir, aduzindo que a recorrida não realizou contestação administrativa em relação ao objeto da lide;
b)
ausência de falha na prestação do serviço e consequente regularidade do débito e da negativação correspondente;
c)
a

reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral.

O juízo de piso prolatou sentença julgando procedente o pedido autoral e, por conseguinte, declarando indevida a negativação referente ao Contrato nº 129807539, no valor de R$ 41.421,69 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão 14/05/2021.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela parte recorrente, isto porque o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em falta de interesse de agir da recorrida.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos em comento,
é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha na prestação de seu serviço, ao negativar o nome da recorrida por dívida/contrato objeto de novação, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Destaco que a requerente juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário nº 129.807.539 (ID nº 11111717), onde consta a novação da dívida, com vencimento da primeira parcela no dia 15.04.2022, sendo que o documento Consulta de Balcão – Serviço de Proteção ao Crédito – SPF Brasil (ID nº 11111721) indica como data de inclusão da restrição o dia 14.05.2021, ou seja, anterior ao vencimento da primeira parcela.

Sendo assim, presumem-se verdadeiras as alegações iniciais diante da verossimilhança do alegado, consoante os documentos apresentados e de tudo que foi apurado, devendo ser declarada como indevida a negativação do Contrato nº 129807539, no valor de R$ 41.421,69 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão 14/05/2021 (ID nº 11111721).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO DO BRASIL S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)